Tribunal: TJES
Processo: 5016564-60.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016564-60.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
RECORRIDO: DAIANE DOS SANTOS RANGEL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016564-60.2025.8.08.0012

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRIDO: DAIANE DOS SANTOS RANGEL

RECORRENTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A

JUIZ RELATOR
:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. MÁQUINA DE LAVAR. AGENTE EXTERNO NÃO COMPROVADO. LAUDO UNILATERAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

1 - Ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de vício em lavadora de roupas adquirida por
Daiane dos Santos Rangel
e fabricada por
Electrolux do Brasil S/A
. O produto parou de funcionar em menos de um ano de uso. A fabricante recusou a garantia alegando infestação de baratas na placa principal, apresentando laudo unilateral. A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar a restituição do valor pago (R$ 1.779,00) e o pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar:

2 - Se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial (complexidade da causa);

3 - Se a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor foi devidamente comprovada pela ré;

4 - A configuração do dano moral em razão da privação de uso de bem essencial e falha no serviço de assistência técnica.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 - A preliminar de incompetência por complexidade deve ser rejeitada, pois as provas documentais e o rito dos Juizados são suficientes para o deslinde da causa.

6 - No mérito, a ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo ou modificativo do direito da autora, visto que o laudo técnico apresentado é unilateral e não supre a necessidade de contraditório. Tratando-se de bem essencial (lavadora), o descaso na solução do problema e a privação do uso por tempo desarrazoado configuram dano moral que ultrapassa o mero dissabor. O valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Electrolux do Brasil S/A
em face da sentença (
ID 18861652
) que a condenou à restituição integral de
R$ 1.779,00
por vício em máquina de lavar e ao pagamento de
R$ 3.000,00
a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a fabricante alega, preliminarmente, a complexidade da causa e a necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta a inexistência de defeito de fabricação, afirmando que o dano foi causado por agentes externos (infestação de baratas), o que excluiria a cobertura da garantia por culpa exclusiva do consumidor.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora pugnando pela manutenção integral do julgado.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

II - Do Mérito

No mérito, entendo que a sentença (
ID 18861652
) deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei 9.099/95 e o
Enunciado 11 das Turmas Recursais do TJES
.

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A alegação de incompetência do Juízo por necessidade de perícia técnica não prospera. No microssistema dos Juizados Especiais, a complexidade é aferida pela evidência das provas, o magistrado, na qualidade de destinatário direto da prova, possui a prerrogativa de dispensar quando o acervo documental se mostra suficiente para o livre convencimento motivado.

Assim, entendo que o magistrado sentenciante agiu corretamente ao considerar que o acervo documental era suficiente para o julgamento.

Quanto ao mérito, é fato incontroverso a relação de consumo e o vício no produto em curto período após a compra. A recorrente tenta se eximir da responsabilidade baseando-se em laudo técnico produzido de forma unilateral.

Conforme bem destacado na sentença, tal documento não possui força probatória para afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora, pois não houve participação da consumidora no ato de inspeção, nem observância do contraditório.

Ademais, é evidente o nexo causa
l
entre a falha na prestação do serviço de assistência técnica que prometeu o reparo e não o cumpriu em tempo hábil e o desgaste emocional sofrido pela consumidora.

A instrução processual revela a tentativa de solucionar o vício do produto pelas vias administrativas. A conduta da recorrente, ao apresentar respostas protelatórias e negativas sistemáticas, evidencia uma manifesta ausência de boa-fé objetiva na resolução do conflito.

É imperioso destacar que a estratégia de negar a garantia sob a alegação genérica de infestação de insetos, amparada apenas em laudo unilateral sem o crivo do contraditório, configura prática abusiva que visa transferir indevidamente o risco da atividade econômica ao consumidor.

Tal postura afronta o dever de qualidade e segurança esperado de produtos fabricados por empresas de grande porte

Por fim, a tentativa da recorrente de minimizar a privação do uso de uma máquina de lavar roupas, tratando o fato como mero aborrecimento, ignora a natureza essencial do bem. Para o núcleo familiar, a ausência de tal equipamento por meses, impõe uma severa sobrecarga física e emocional, além de transtornos financeiros e logísticos que rompem o equilíbrio do cotidiano, consolidando o dano moral ora mantido.

Dessa forma, não há nas razões recursais elementos que ensejem a modificação do julgado. O valor de
R$ 3.000,00
fixado na origem atende ao binômio reparação-prevenção, conforme o
Enunciado nº 32 do TJES
, não sendo exorbitante nem irrisório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada (
ID 18861652
) pelos seus próprios fundamentos.

Considerando o improvimento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)